Tribunal: STF
Processo: RHC 54113
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - CHEQUE. 
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO, NÃO É NECESSÁRIO QUE O CHEQUE NÃO ESTEJA ACOBERTADO POR SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS, VEZ QUE TAMBÉM EXISTE FRAUDE QUANDO, HAVENDO PROVISÃO DE FUNDOS QUANDO DE SUA EMISSÃO, O EMITENTE FRUSTA O PAGAMENTO, SACANDO O SALDO ANTES QUE O FAVORECIDO, MEDIANTE DEPOSITO EM COMPENSAÇÃO, POSSA RECEBER DO SACADO O VALOR DO TÍTULO. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.